Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Tendo havido demora excessiva na liberação do ônus do veículo adquirido pelo autor, as requeridas devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
2. O transtorno gerado pelas requeridas - que privou o autor do uso do veículo por cerca de cinco (5) meses, sem apresentar qualquer acontecimento imprevisível que as pudesse exonerar da responsabilidade pela demora excessiva - ultrapassa o mero dissabor e justifica a reparação pelo dano moral experimentado pelo autor.
3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
4. O desgaste sofrido pelo autor ultrapassou os padrões normais do aborrecimento cotidiano e a demora injustificada na solução do problema demonstra descaso em relação ao consumidor, razão pela qual o valor fixado na sentença deve ser majorado.
5. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Ausente comprovação da existência do nexo de causalidade entre a demora em liberar o emplacamento do veículo e os gastos com passagens aéreas e locação de veículo, não podem tais gastos ser presumidos, sendo inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.
6. Apelo parcialmente provido.